Tribunal: TJMT
Processo: 0003042-32.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003042-32.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (APELANTE), AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – CRÉDITO JÁ INCLUÍDO EM QGC – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - EQUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; Ou (b) o valor da causa for muito baixo." (REsp nº 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2 - Destarte a fixação equitativa não se deu com fundamento no valor da causa, e sim na constatação de proveito econômico objeto da controvérsia relativa a diferença dos valores a ser habilitados e os já incluídos em QGC da recuperação judicial, que irrisórios, admite-se a aplicação do arbitramento de honorários por equidade.

3 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO de nº 0003042-32.2015.8.11.0040 manejada pelo BANCO DO BRASIL S. A. face Agroculturas Comércio e Representação de Insumos Agric. Ltda. e outros, à época em recuperação judicial, que por primeiro na analise da ação, o MM. Juízo de primeiro grau (1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT), ao entender que o crédito (objeto dos autos) já encontrava-se devidamente habilitado, e JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, o Administrador Judicial da recuperanda Judicial - Agroculturas Comércio e Representação de Insumos Agric. Ltda. e outros, apelou em face do arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, valor que entende ser bem inferior ao que deveria ser entre o mínimo de 10% previsto no §2º, do art. 85, do CPC.

Alegou que o fundamente da sentença recorrida que com fulcro no §8º, do art. 85, estabelece quesito ao arbitramento/condenação por equidade aos honorários sucumbenciais, não é aplicável à vertente hipótese, na medida em que caracteriza regra de exceção, aplicável quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que, segundo entende, não ocorre neste caso. De maneira que refutou a aplicação,
in casu,
do disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença de primeiro grau, sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC; alternativamente, com a observância do mesmo dispositivo legal, postula pela fixação dos honorários entre 10% a 20% sobre o proveito econômico.

Sem contrarrazões.

Instado a manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem a sentença de primeiro ao entender que o crédito (objeto dos autos) já encontrava-se devidamente habilitado, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por esta razão, em respeito ao princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Entretanto, conforme consta dos autos, do pedido inicial de inclusão/habilitação de crédito pelo requerente/credor, Banco do Brasil, do valor R$ 339.030,24 (trezentos e trinta e nove mil, trinta reais e vinte e quatro centavos), restou manifestado nos autos pelo Administrador Judicial que o valor, o objeto dos autos, já havia sido incluído em QGC, sem, contudo incidir juros e correção monetária, e que o valor sem tal atualização perfaz R$335.025,35 (trezentos e trinta e cinco mil e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Neste importe, tem-se que a diferença do valor impugnado equivale a tão somente R$ 4.004,89 (quatro mil e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Deve ser visto, em sequência, que a sentença recorrida consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e manteve os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em benefício do patrono, administrador judicial da requerida – Agroculturas Comércio e Representação de Insumos Agric. Ltda. e outros, à época em recuperação judicial.

É a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, onde o patrono da requerida ora apelante, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Temos no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

No caso, em se tratando de pedido de habilitação de crédito em Quadro Geral de Credores da recuperanda judicial - Agroculturas Comércio e Representação de Insumos Agric. Ltda. e outros, o requerente restou condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa a lide, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Neste viés, conquanto autor da ação tenha sido condenado, sob a égide do principio da causalidade, entendo ser justo a condenação aos honorários sucumbenciais no importe assinalado em sentença recorrida, que levado a efeito dos requisitos do tema 1076 do STJ, não havendo condenação (a); ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, como é o caso dos autos.

Nesse sentido jurisprudência do eg. TJSP a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido:

Recuperação Judicial Habilitação de crédito acolhida Imposição de condenação atinente a honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido Insurgência da recuperanda Litigiosidade estabelecida Cabimento da condenação Jurisprudência - Fixação por equidade Necessidade, ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente Exegese do disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015 Adequação e proporcionalidade do arbitramento - Decisão reformada - Litigância de má-fé não configurada - Recurso parcialmente provido. (TJSP, 2027213-78.2022.8.26.0000,Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência, Relator(a): Fortes Barbosa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 27/04/2022, Data de publicação: 27/04/2022)

Nestes termos impõe a manutenção da sentença combatida, em convergência ao parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, conquanto o importe do proveito econômico favorecido ao vencedor de R$ 4.004,89 (quatro mil e quatro reais e oitenta e nove centavos), com a incidência do percentual mínimo 10% ao máximo 20% sobre a diferença impugnada, redundaria em claro valor irrisório - (R$600,00) e (R$1.200) respectivamente.

Destarte a fixação equitativa não se deu com fundamento no valor da causa, e sim na constatação de proveito econômico objeto da controvérsia relativa a diferença dos valores a ser habilitados e os já incluídos em QGC da recuperação judicial, que irrisórios, admite-se a aplicação do arbitramento de honorários por equidade.

Por esta razão CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024